Tribunal: TJSP
Processo: 1006888-66.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial. Irresignação. Não acolhimento. Relação jurídica que se subsume às disposições da legislação consumerista. Ausência de autorização para os descontos impugnados. Ato ilícito configurado. Dano moral presumido (in re

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial. Irresignação. Não acolhimento. Relação jurídica que se subsume às disposições da legislação consumerista. Ausência de autorização para os descontos impugnados. Ato ilícito configurado. Dano moral presumido (in re ipsa). Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a bem atender, destarte, as peculiaridades que permeiam o caso concreto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.